Tribunal: TJPA
Processo: 0876619-38.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0876619-38.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO JOSE SOUZA DE AQUINO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL DE COMPETÊNCIA COMUM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação de cobrança de licenças-prêmios não gozadas, processada sob o rito ordinário perante a 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste na análise da adequação da via recursal utilizada, uma vez que a interposição de Recurso Inominado é prevista exclusivamente no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995), sendo inaplicável no processo de competência comum, em que o recurso cabível é a Apelação Cível, conforme o art. 1.009 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de Recurso Inominado em processo de competência comum configura erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
4. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte reconhece que tal equívoco, por ser evidente e evitável, afasta a possibilidade de aproveitamento do recurso.
5. Além da inadequação da via recursal, inexiste controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que sustente a admissibilidade do Recurso Inominado fora do sistema dos Juizados Especiais, o que reforça o erro grosseiro.
6. Precedentes do TJPA e do STJ corroboram o não conhecimento de recursos interpostos fora do rito legalmente previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado não conhecido.

Tese de julgamento
:

“É inadmissível a interposição de Recurso Inominado contra sentença proferida por juízo de competência comum, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso Inominado nº 0876619-38.2023.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
não conhecer do recurso,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO nº
0876619-38.2023.8.14.0301
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital do Estado do Pará, nos autos da
Ação de Cobrança de licenças-prêmios não gozadas nº 0876619-38.2023.8.14.0301
, ajuizada por
ANTÔNIO JOSÉ SOUSA DE AQUINO
em face do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor afirma que é servidor público estadual aposentado e que não usufruiu de cinco períodos de licença-prêmio durante sua vida funcional, fazendo jus à conversão desses períodos em pecúnia. Sustenta que, embora tenha recebido a indenização referente ao último período, os demais foram indevidamente desconsiderados pela Administração, o que lhe causa prejuízo. Requereu a condenação do Estado ao pagamento correspondente a 300 dias de licença-prêmio não usufruídos.

O requerido apresentou contestação, na qual arguiu, em preliminar de mérito, a prescrição quinquenal, afirmando que o direito à conversão em pecúnia estaria fulminado pelo decurso do tempo. No mérito, defendeu a inexistência de direito à conversão pecuniária das licenças-prêmios, com base em interpretação restritiva da Lei Estadual nº 5.810/94 e na ausência de previsão legal expressa.

Sobreveio sentença, que afastou a prejudicial de prescrição com base no Tema 1086 do STJ, e julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à indenização por apenas um período de licença-prêmio não usufruído, rejeitando os demais por ausência de comprovação adequada e registro funcional.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso inominado, requerendo a reforma da sentença para que o Estado do Pará seja condenado ao pagamento dos cinco períodos restantes, totalizando 300 dias. Sustenta que a prova documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o direito postulado e que a negativa do ente público configura enriquecimento sem causa.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais reafirma a inexistência de direito à indenização pelos períodos não usufruídos, sustentando que somente é cabível a conversão do último triênio anterior à aposentadoria, conforme interpretação da legislação estadual e precedentes do STJ.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório

VOTO

De pronto, relevo haver óbice intransponível ao conhecimento do Recurso Inominado interposto.

Conforme a disposição do art. 932 do CPC, incumbe ao relator

Na hipótese, em face da sentença proferida pelo 1ª Vara de Fazenda da Capital, sede de procedimento comum cível, tendo o recorrente interposto Recurso inominado, o qual encontra previsão em legislação específica (Lei n.º 9.099/1995, art. 41, "caput"), ao invés de Apelação, que seria o correto, inviável é o processamento do presente recurso, não devendo ser conhecido.

Destaca-se que o Recurso Inominado além de ser direcionado à Turma Recursal, Órgão com competência para sua apreciação, diz respeito ao rito sumaríssimo do Juizado Especial, que possui fundamento e regramento específico, disposto na Lei nº 9.099/1995.

Na espécie, o recurso adequado seria a apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC/15,
in verbis:

CPC/15

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

Como se observa, há incompatibilidade entre a Apelação e o Recurso Inominado, que impossibilita a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a legislação processual não deixa dúvidas acerca do recurso adequado contra sentença proferida pelo Juízo, de forma que a via recursal adotada pela autora é cabível apenas no microssistema dos juizados especiais.

Sobre a fungibilidade recursal, Daniel Amorim esclarece que:

(...) Não servindo o princípio da fungibilidade para tutelar o erro crasso, gerado pela extrema imperícia do patrono, mas para evitar injustiças diante de erros justificáveis (...) considerado pelo Superior Tribunal de justiça erro grosseiro a interposição de recurso distinto daquele expressamente previsto em lei para determinada decisão, ainda que ocorra equívoco do legislador ao conceituá-la (...). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. JusPodivm. 10ª ed. 2018. P. 1.595)

Em situação semelhante, esta Egrégia Corte Estadual assim já se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO
GROSSEIRO. ART. 1009 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1- Cuida-se de demanda em que a parte autora alega que necessita de nutrição enteral normocalórica e normoprotéica acima mencionada (na quantidade de 1,2 litros/dia) para atender suas necessidades nutricionais, uma vez que se alimenta somente por sonda de gastrostomia. A sentença julgou procedente o pedido autoral. Interposição de Recurso Inominado.

2- O recurso interposto não merece conhecimento. Isso porque o recorrente interpôs “Recurso Inominado” ao invés de “Recurso de Apelação”, para reformar a sentença de procedência do pedido, fato que viola a regra disposta no art. 1009 do CPC/2015.

3- A ausência do requisito intrínseco de admissibilidade. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois tal princípio somente pode ser aplicado quando, dentre outros requisitos, se constate a existência de dúvida justificável na doutrina e na jurisprudência acerca da interposição deste ou daquele recurso.

4- No caso em tela não há qualquer controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que defenda ser cabível a interposição de Recurso Inominado na espécie, o que permite concluir que houve erro grosseiro na interposição do recurso. Precedentes.

5- Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0812545-94.2017.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/06/2022)

Direito Processual Civil.
Recurso

inominado
interposto contra sentença proferida por juízo cível. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do
princípio
da
fungibilidade
recursal.
Recurso
não conhecido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
recurso

inominado
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém. O
recurso
cabível, nos termos do art. 1.009 do CPC, seria a
apelação
, e não o
recurso

inominado
, que possui previsão específica na Lei 9.099/1995.

II. Questão em discussão
2. A questão central é a admissibilidade do
recurso
interposto erroneamente, considerando a inaplicabilidade do
princípio
da
fungibilidade
recursal nos casos de erro grosseiro.

III. Razões de decidir
3. O
recurso

inominado
somente é cabível contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, conforme o art. 41 da Lei 9.099/1995, enquanto as sentenças proferidas pelo juízo comum devem ser impugnadas por meio de
apelação
, nos termos do art. 1.009 do CPC.
4. O erro na escolha do
recurso
é considerado erro grosseiro, impedindo a aplicação do
princípio
da
fungibilidade
recursal. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a impossibilidade de relevação desse equívoco.
5. Precedentes do TJPA, TJMG, TJRS, TJPR e do STJ reafirmam que a interposição equivocada de
recurso

inominado
em vez de
apelação
impede seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese
6.
Recurso

inominado
não conhecido.
Tese de julgamento: "O
princípio
da
fungibilidade
recursal não se aplica quando houver erro grosseiro na interposição do
recurso
, como ocorre na interposição de
recurso

inominado
contra sentença proferida por juízo comum, quando o cabível seria a
apelação
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009; Lei 9.099/1995, art. 41. Jurisprudência relevante citada: TJPA, 9900972; TJMG,
Apelação
Cível 1.0452.15.010209-6/001; TJRS,
Apelação
Cível nº 70078731023; STJ, AgInt no RMS 59.444/MG.

(TJPA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO – Nº 0867198-58.2022.8.14.0301 – Relator(a): Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos – 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – Julgado em 27/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRAMITAÇÃO PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO NA VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória movida em face do Município de Cametá, processada sob o rito da Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via recursal utilizada, considerando a adoção do rito dos Juizados Especiais e a interposição de Apelação Cível, ao invés de Recurso Inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento de que, nos termos das Leis nº 9.099/1995 e nº 12.153/2009, a sentença proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser impugnada por meio de Recurso Inominado.

4. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da configuração de erro grosseiro.

5. Constatação de intempestividade do recurso interposto, reforçando a impossibilidade de seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação não conhecida.

Tese de julgamento
: “A interposição de Apelação Cível contra sentença proferida sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 4º e 18; Lei nº 9.099/1995, arts. 41 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; TJ-GO, AC nº 5179899.93.2019.8.09.0125, Rel. Des. Ricardo Teixeira Lemos, 4ª Turma Recursal.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DA APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006116-92.2018.8.14.0012 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025)

Portanto, considerando o equívoco na interposição do recurso adequado e a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Desta feita, em razão da ausência de regularidade formal intrínseca à admissibilidade recursal,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/06/2025